Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo no art.5o, inc. LXVII da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal em benefício de Eder de Melo Gonçalves, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT. (Id 106902479)
Constam dos elementos de informação, que o paciente, é acusado, em tese, de ter cometido os crimes de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular, por, supostamente, participar de esquema popularmente conhecido como “Pirâmide Financeira”.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se recolhido no Batalhão de Guarda e Escoltas sediado em Piraquara/PR, há mais de 70 (setenta) dias, em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, nos autos do pedido de prisão preventiva no 1003206-61.2021.8.11.0042.
Informa que o paciente teve uma crise renal, com dores, vômito, mal estar e urinando sangue, momento em que solicitou atendimento médico, onde foi constatado uma “discreta ectasia do sistema coletor do rim ipsilatera”, ou seja, “pedra” nos rins, sendo necessário a realização de uma cirurgia para sua retirada.
Sobreleva que: “em vista a necessidade urgente do deferimento medida, a defesa não vê outra alternativa senão a impetração do presente habeas corpus para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, em razão das graves crises de cólicas renais que o Paciente está sofrendo, necessitando o mais rápido possível da realização do procedimento cirúrgico, sendo que, posteriormente, necessitará de cuidados higiênicos e médicos com o cateter que ficará em sua bexiga, não sendo o cárcere o local adequado para a sua recuperação.” (sic)
Ressalta que o paciente possui residência fixa, é policial militar e nunca foi condenado por prática de crimes ou contravenções penais, sendo que a eventual concessão da prisão domiciliar não causará prejuízos ao andamento bom andamento processual.
Consigna ser plenamente cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois na unidade onde o acusado se encontra recolhido, segundo o impetrante, não possui equipe médica.
Assim, requer, a concessão da ordem, em sede de liminar, inclusive, para expedir o competente alvará de soltura, determinando-se o recolhimento domiciliar do paciente.
A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id. 107373988).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça designado (portaria no 1.093/2019-pgj) – Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela extinção do presente writ, sem análise de mérito, e se conhecido, pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 108680484)
“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 E ART. 2o, IX, DA LEI No 1.521/1951, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - “INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR QUANDO ESTE ENCONTRA-SE PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, POIS INCORRERIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA “TJMT, HC 1025615-94.2020.8.11.0000” - OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO IMPETRANTE NÃO DEMONSTRAM QUE O TRATAMENTO DE SAÚDE QUE O PACIENTE NECESSITA NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - O PARECER É PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE WRIT, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, E SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em benefício de Eder de Melo Gonçalves.
Aduz o impetrante, que o paciente demanda cuidados médicos, tendo em vista um problema nos rins, necessitando de atendimento médico, além de tratamento cirúrgico.
Pois bem.
Em análise aos documentos juntados aos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao que tudo indica, não foi provocado a se manifestar sobre a matéria suscitada.
Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior. Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.
Assim, qualquer decisão desta Turma Julgadora deste Eg. Tribunal de Justiça sobre o tema implicaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunalde Justiça assim firmaram seus entendimentos, in verbis:
“Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020
“Verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, ficando este Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula no 231 do STJ" (AGRG no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 28/05/2021). VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 696.643; Proc. 2021/0311822-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)
Para que se possa reconhecer o ato coator reparável pelo habeas corpus, é preciso que ele se constitua, o que não acontece na hipótese uma vez que o pedido encontra-se concluso para análise do pleito.
Dessa forma, na hipótese, conclui-se que, não cabe a este Tribunal analisar esse contexto, o que ocasionará indevida supressão de instância por este Tribunal.
À vista do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, extingo o feito sem análise do mérito.
É como voto.